Tribunal: STF
Processo: ARE 1597539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTORA QUE ALEGA TER SOFRIDO QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS POR CULPA DE CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA QUE, SUPOSTAMENTE, TERIA MOVIMENTADO O VEÍCULO COM AS PORTAS ABERTAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSOS DA AUTORA, DA RÉ E DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA.
INSURGÊNCIA DAS RÉS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DE PROVAS PARA ATESTAR A CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RÉ. PROVIMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM FORÇA PROBATÓRIA. REGISTRO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDANTE E SOMENTE TRÊS MESES DEPOIS DO EVENTO. DOCUMENTO SUPERFICIAL E INSUFICIENTE. AUSENTES ELEMENTOS ESSENCIAIS. PRÓPRIA AUTORA QUE MUDOU DE VERSÃO SOBRE A DINÂMICA DO INCIDENTE QUATRO VEZES, INCLUSIVE AO LONGO DO FEITO. TESTEMUNHA ARROLADA PELA PARTE DEMANDANTE QUE ADMITIU NÃO TER VISTO COMO A QUEDA ACONTECEU, MAS QUE VIU O ÔNIBUS SE MOVIMENTANDO COM AS PORTAS ABERTAS. AUTORA QUE CONFIRMOU NA MESMA AUDIÊNCIA QUE O MOTORISTA PAROU O ÔNIBUS. INCONGRUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO "GUARDIAN" QUE IMPOSSIBILITA A LOCOMOÇÃO DO VEÍCULO SEM TODAS AS PORTAS FECHADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR RESPONSABILIDADE AOS APELANTES PELOS DANOS CAUSADOS PELO EVENTO. VERDADEIRA DINÂMICA DE COMO SE DEU O ACIDENTE NÃO COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA PROLATADA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PREJUDICADOS OS DEMAIS CAPÍTULOS DOS RECURSOS DAS RÉS E O APELO DA AUTORA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA EMPRESA RÉ. EXIGIBILIDADE, NO ENTANTO, SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA À APELADA.
RECURSOS DAS DEMANDADAS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURDO DA AUTORA PREJUDICADO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X; e 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente